Tribunal: TJDFT
Processo: 0707745-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. ALTERAÇÃO DE VALOR. CANCELAMENTO DA COMPRA. OFERTA NÃO CUMPRIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Narraram os autores que adquiriram 2 (duas) passagens aéreas junto à empresa ré, trecho Montevidéu-Brasília, no valor de R$ 2.174,00, porém, 1 (um) dia após, a compra foi cancelada. Alegou que ao acessar o site da empresa ré o mesmo voo ainda estava disponível, todavia com valor superior, tendo os autores efetuado nova compra da mesma passagem e no mesmo voo, com uma diferença de R$1.400,00 a mais. Requereram a devolução da diferença paga pela novas passagens e reparação por danos morais.
2. Trata-se de recurso (ID37757196) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$1.400,00 aos autores, referente aos danos materiais, e R$6.000,00 a título de danos morais, sendo metade para cada autor.
3. Nas razões recursais, alega que presta serviço de intermediação através de seu website, onde o cliente realiza a compra de passagens aéreas e a agência emite os bilhetes através de milhas nos sites das companhias aéreas. Sustenta que os autores foram informados a respeito da impossibilidade de emissão dos bilhetes aéreos promocionais, no caso de variação de milhas. Alega não ter praticado qualquer ato ilícito capaz de ensejar dano material ou moral. Assevera que o valor arbitrado a título de danos morais é elevado, mostrando-se em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. O cancelamento das passagens aéreas, em decorrência do aumento do valor dos bilhetes, é fato incontroverso nos autos (ID37756899). A controvérsia cinge-se quanto à existência de danos materiais e morais indenizáveis, em razão do não cumprimento da oferta.
6. Os contratos formalizados por internet se aperfeiçoam quando o consumidor adere à vontade ofertada e publicada pelo fornecedor, como no caso dos autos em que os autores/recorridos compraram e efetuaram o pagamento das passagens ofertadas no site da empresa ré/recorrente.
7. A mera alegação de “aumento do valor do bilhete ou oscilação do voo em milhas” não se constitui em fundamento hábil a afastar as responsabilidades e obrigações devidas perante os consumidores que adquiriram bilhetes aéreos com tarifa promocional ofertada pela empresa ré/recorrida.
8. Assim, deve a empresa ré/recorrente compor os eventuais prejuízos experimentados pelos consumidores, diante da responsabilidade objetiva oriunda do fato do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
9. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada, por efeito direto e imediato da prestação de serviço defeituosa que, no presente caso, corresponde à diferença de R$1.400,00 paga pela compra de novas passagens para o mesmo voo e dia (comprovantes – ID37756900 e ID37756901), a qual deve ser restituída aos autores/recorridos.
10. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
11. No caso, não obstante o fato narrado tenha causado chateação e perplexidade, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição dos autores/recorridos a qualquer situação externa vexatória ou constrangimentos a demonstrar dano psicológico ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade (art. 373, I, CPC), caracterizando-se o fato como mero aborrecimento, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter.
12. Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade dos demandantes.
13. Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
15. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento das custas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
16. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.